Tribunal: STF
Processo: Inq 292
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
- COMPETÊNCIA CRIMINAL. PROCESSO CONTRA DESEMBARGADOR. ART. 105, I,
LETRA 'A', DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR DESEMBARGADOR ERA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
SEGUNDO O SEU ART. 119, I, LETRA 'B'. ENTRETANTO, COM O ADVENTO DA
NOVA CARTA POLITICA, A COMPETÊNCIA PASSOU AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, A TEOR DO SEU ART. 105, I, LETRA 'A'. REMESSA DOS AUTOS AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DECIDIRA, TAMBÉM, SOBRE A QUESTÃO
DA COMPETÊNCIA, QUANTO AOS DEMAIS INCLUIDOS NO INQUERITO.